Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-51.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Prova.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Havendo recusa do réu em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais - de que ele, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor -, somadas ao termo de constatação de embriaguez, são provas suficientes do crime de embriaguez ao volante.
3 - Apelação não provida.